Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-38.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos de Ação Ordinária 52.477/95, proposta por ARMANDO LOPES DA SILVA E OUTROS em desfavor do Departamento de Estradas de Rodagens do DF - DER. Houve ata de audiência no dia 19/09/17 (fls. 419/422 dos ID ́s 14262717 e 14263069). Os credores que já tiveram o alvará de levantamento expedido por estarem presentes ou requerem pedido posterior ou os herdeiros foram habilitados ou valor transferido são os seguintes: EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDNARDO CAVALCANTE DA SILVA, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, JOSELINO PEREIRA NUNES, LUIZA LUNA NASCIMENTO, OSVALDO MORAIS e RICARDO CASTRO SILVA. Alguns credores compareceram, mas não tinham saldo suficiente para receber, pois tinham cedido integralmente. São eles: ARNALDO LOPES DA SILVA, EUCRÉSIO DA SILVA e JAMES SOUZA RODRIGUES. 2. O cessionário GENTIL MARTINS DIAS foi cadastrado com credor do respectivo precatório de forma incorreta. Assim, deve a Secretaria da COORPRE adotar as providências devidas para retirar o cadastro desse cessionário, conforme decisão da ata de audiência no dia 19/09/17 (fls. 419/422 dos ID ́s 14262717 e 14263069). 3. No ID 14263495 na última folha, há pedido do Ente Devedor para esclarecer se houve pagamento para o credor OSVALDO MORAIS. Da análise dos autos, nas fls. 601/604 ID 14263493 (pedido da 3a Vara de Família de Órfãos e Sucessões da Ceilândia/DF para transferir o crédito do precatório do falecido credor OSVALDO MORAIS). Na fl. 606 há despacho autorizando a transferência. Já nas fls. 608/612 do ID 14263493, a Secretaria encaminha o Ofício no 164/Contadoria/COORPRE para abertura de conta e transferência de valor. O BRB informa que fez a transferência (fls. 609/610). Por fim nas fls. 611/612 no Ofício no 165/Contadoria/COORPRE há resposta para 3a Vara de Família de Órfãos e Sucessões da Ceilândia/DF que apresenta a informação que o ofício da vara tinha sido atendido. É o relatório decido. 4. Em relação ao pedido do Ente Devedor da folha final do ID 14263495 para saber se houve o levantamento do valor do credor OSVALDO MORAIS, conforme foi exposto no item 3 desse despacho, a Secretaria atendeu ao comando do item 3 do despacho de fl. 606 - ID 14263493, ou seja, fez todos os procedimentos para que o crédito do credor OSVALDO MORAIS fosse transferido para 3a Vara de Família de Órfãos e Sucessões da Ceilândia/DF. Assim, não há que se falar em inexistência nos autos de comprovantes de levantamento do crédito. Dê ciência ao Ente Devedor. 5. Após o prazo e as diligências cumpridas pela Secretaria da COORPRE, cumprir a sentença de fls. 419/422 dos ID ́s 14262717 e 14263069, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. 6. Por fim, promova-se a baixa dos nomes do(a) credor(a)s EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDNARDO CAVALCANTE DA SILVA, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, JOSELINO PEREIRA NUNES, LUIZA LUNA NASCIMENTO, OSVALDO MORAIS, RICARDO CASTRO SILVA, ARNALDO LOPES DA SILVA, EUCRÉSIO DA SILVA e JAMES SOUZA RODRIGUES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto